Tribunal: TJSP
Processo: 1023086-42.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autora que adquiriu passagem aérea, mas houve atraso no voo do trecho inicial, o que acarretou perda de conexão, o que ocasionou atraso de 11 horas na chegada ao destino. Aplicação da teoria do risco proveito (Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Apesar da companhia aérea ter observado o

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autora que adquiriu passagem aérea, mas houve atraso no voo do trecho inicial, o que acarretou perda de conexão, o que ocasionou atraso de 11 horas na chegada ao destino. Aplicação da teoria do risco proveito (Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Apesar da companhia aérea ter observado o Artigo 3o da Resolução no 141 da ANAC e o Artigo 230, do Código Brasileiro de Aeronáutica e, ademais, não ser o dano moral "in re ipsa", o grande atraso, em decorrência de fortuito interno, não é mero aborrecimento, entendendo-se como fato que gera apreensão e desconforto, inclusive importando em prejuízo à programação de viagem do autor. Indenização fixada no valor de R$ 4,000,00 (conforme pleiteou a autora), com correção da sessão de julgamento e juros da citação. Encargos sucumbenciais invertidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa.

Recurso provido.